Tribunal: STF
Processo: Rcl 90929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça (HC 975.853/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...] sobreveio sentença condenando o reclamante às penas de 07 anos e 06 meses pelo delito de Orcrim, 06 anos e 08 meses por lavagem de capitais, totalizando 14 anos, 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ainda, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei de Armas). Além disso, de ofício, foi decretada a prisão cautelar do reclamante e de outros acusados, negando-lhes o direito de apelar em liberdade.
[...]
A presente ação constitucional é cabível eis que visa assegurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte. No caso dos autos, é suscitada a decisão proferida no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, que consolidaram o entendimento acerca da impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “assegurando ao reclamante o direito de recorrer em liberdade”. 
É o breve relatório. Decido. 

O pedido de revogação do decreto prisional do reclamante foi apreciado por ocasião do julgamento do HC 268.166/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), oportunidade em que indeferi a ordem (DJe de 18/2/2026). Nessas circunstâncias, em que se veicula mera reiteração de pedido, revela-se inviável o processamento da presente reclamação, em consonância com a jurisprudência desta CORTE: Rcl 66.483 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2024; Rcl 40.952 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente